Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-29.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001630-29.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXSANDRO MAZIERO - CPF: 789.748.101-82 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NÃO OBSERVÂNCIA À DIVERGÊNCIA LEVANTADA PELA FAZENDA PÚBLICA –
REGRA DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA –
OMISSÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pelo embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno ao juízo de origem e realização de nova perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

MARCIO ALEXSANDRO MAZIERO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na apelação de n. 1001630-29.2016.8.11.0003, ocasião em que o relator designado à época deu provimento ao recurso para reformar o decisum recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, acatando-se o laudo pericial apresentado.

Afirma a parte embargante que há erro material, contradição e omissão obscuridade quanto à efetiva ocorrência da reestruturação da carreira, pois o perito não realizou cálculo nesse sentido para verificação da absorção, o que ofende a coisa julgada.

Defende que nem sequer houve resposta do perito aos quesitos apresentados pelo Estado, ocasião em que poderia ser reconhecida a utilização de metodologia equivocada, bem como a absorção das perdas pela reestruturacao da carreira, o que ocasionará a liquidação zero.

Aponta também que a perícia afrontou o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, por não considerar a correta metadologia para o cálculo, bem como não considerar as vantagens pessoais do servidor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes.

Contrarrazões no id. 144167193.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na apelação de n. 1001630-29.2016.8.11.0003, ocasião em que o relator designado à época deu provimento ao recurso para reformar o decisum recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, acatando-se o laudo pericial apresentado.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aduz a parte embargante que há omissão, contradição e erro material, ao argumento que o laudo pericial não utilizou a metadologia correta e tampouco considerou a absorção das perdas pela reestruturacao da carreira e, ainda, não considerou as vantagens pessoais do servidor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

O acórdão considerou que no laudo pericial não restou cabalmente demonstrado individualmente que a Lei Estadual, a qual reestruturou a carreira do servidor, supriu

a defasagem advinda conversão da URV.

Entretanto, a decisão quedou-se omissa quanto ao enfrentamento das alegações do Estado de Mato Grosso de que o laudo pericial não analisou as leis de reestruturacao da carreira.

Como se verifica dos autos, após a juntada do laudo pericial nos autos principais, a parte exequente, ora embargada, apresentou concordância com os cálculos, enquanto o agravante Estado de Mato Grosso impugnou o referido laudo.

Como é cediço, o art. 477, § 2o do CPC estabelece que existindo divergência ou dúvida, há o dever de o perito prestar esclarecimento sobre o ponto:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Com efeito, como não houve o devido enfrentamento da questão, a qual é ponto central no deslinde da apuração para se concluir se os ganhos ocorridos abarcaram a suposta defasagem e ainda há percentual a ser reparado, deve ser tal ponto esclarecido pelo perito.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA JUNTAMENTE COM LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXPERT – ART. 477, §2o, II, CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme inteligência do art. 477, §2o, inc. II, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no aludido parecer, sob pena de cerceamento ao direito de defesa.

2 – Deve ser anulada a decisão que homologa laudo pericial judicial, sem observar a regra descrita no art. 477, §2o, inc. II, do CPC. (N.U 1013632-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Aliado a isso, tenho que o laudo pericial não observou as características individualizadas do servidor.

Ora,
“
no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV
”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais devidas em decorrência da conversão da moeda, uma vez que os reajustes posteriores não compensam as eventuais perdas anteriores.

Do que se vê, o laudo elaborado pelo perito Marcio Ferreira de Oliveira, CRC 010874-O, não observou as diretrizes do art. 22, § 4o da Lei n. 8.880/1994, porquanto não foram incluídos nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas no período pelo servidor em questão.

Para melhor visualização, colaciono o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994, a qual estabelece as diretrizes para conversão da moeda, se não vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
.”(g.n.)

Desse modo, o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento não foi devidamente realizado, uma vez que os cálculos realizados não levam em consideração a situação fática processual de forma individualizada, por utilizar servidor paradigma e desconsiderar todas as vantagens remuneratórias, de modo que não há como concluir pela defasagem no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
URV
– PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO –
LIQUIDAÇÃO

ZERO
- PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL –
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a
liquidação
da
sentença
, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

(N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

(N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Logo, em face da não realização da liquidação individualizada do julgado, faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço dos embargos e
os acolho para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado,

para o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia contábil, de maneira individualizada,
em observância aos parâmetros da coisa julgada e peculiaridades salariais da parte apelada, com a inclusão de todas as vantagens e indenização recebidas, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 22 da Lei n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023